Tribunal: STF
Processo: ARE 1459823
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC). Nesse sentido, se pretendia o autor demonstrar o seu direito por meio de contratos administrativos, a ele competia o ônus de colacionar referidos documentos aos autos, mostrando-se prescindível o pleito de exibição pela parte contrária, uma vez que se tratam de documentos públicos. 



    2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito. 



    3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    4. A chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, deve ser comprovada de forma cabal pelo candidato, não sendo esse o caso dos autos. 



    5. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles definidos para o cargo de técnico em eletrotécnica, para o qual o autor fora aprovado. 



    6. A contratação de servidor temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, assim como a demonstração de que existem cargos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a colocação do candidato, restando, outrossim, consignado que o fato de a Administração realizar contratação temporária não significa, necessariamente, que existam cargos vagos a serem ocupados durante a validade do certame. 



    7. A disponibilidade orçamentária para eventual contratação temporária em que, como o próprio nome evidencia, o compromisso ocorre durante determinado período de tempo, não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos, devendo o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva. 



    8. Recurso não provido.”    



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, 6º, 37, incisos I, II, III e IV, e § 2º, 93, inciso IX, e 114 da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que “enquanto o processo tramitava entre a justiça trabalhista, que declarou a sua incompetência, até o dia do julgamento do recurso de apelação do Recorrente, dia 20/10/2021, esta C. Suprema Corte STF, no dia 15/12/2020, alterou o entendimento fixado no RE 960.429/RN, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que todos os processos com sentença de mérito proferida antes do dia 06/06/2018 devem tramitar na justiça laboral”. 



    Afirma que, “[c]omo o presente feito teve sentença de mérito proferida pela 19ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no dia 16/11/2017, dúvidas não há de que a competência é da Justiça do Trabalho”.



    Quanto ao mérito, assevera que a “c. 7ª Turma Cível do TJDFT entendeu que candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito’ e que a contratação de temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa preterição arbitrária e imotivada”.



    Defende que “esse entendimento é contrário ao princípio da legalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, bem como ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece que a ocupação de cargo público somente se dará por meio de concurso público. Assim, a contratação de mão de obra precária para realizar a mesma atividade dos aprovados, acaba por ofender tal regra”.



    Assevera que “segundo o julgamento do RE 837.311/PI, realizado pelo STF, interpretando o art. 37, II, da Constituição Federal, firmou-se o entendimento de que no caso de existência de vagas e contratação de terceirizados ou temporários para o exercício das atividades do cargo pleiteado, fica caracterizada a preterição do aprovado em concurso público e faz com que a mera expectativa de direito do aprovado fora do número de vagas previstas no edital, convole em direito subjetivo à nomeação”.



    Afirma que “ao contrário do que pontuou o Tribunal de Origem a contratação de terceirizados configura a preterição dos aprovados no concurso público que aguardam nomeação, visto que a contratação dos terceirizados impediu a nomeação dos aprovados, inclusive o Recorrente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 1º, inciso III, 5º, 6º, 93, inciso IX, e 114 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 832.392/RJ-AgR, Prmeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de de 13/11/2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Precedentes. 1. Compete ao agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, demonstrar a tempestividade do recurso extraordinário. 2. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre a tempestividade dos recursos de sua competência. 3. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 856.947/BA-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/05/2013).



    “TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPC DE JUNHO DE 1987. URP DE FEVEREIRO DE 1989. LIMITAÇÃO À DATA-BASE SUBSEQÜENTE. TÍTULO EXEQÜENDO. ART. 114 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado, porque não abordado pelo acórdão recorrido e, embora suscitado nos embargos de declaração a ele opostos, não foi apontado oportunamente na ocasião em que foram apresentadas as contra-razões ao recurso ordinário. Súmulas STF 282 e 356. 2. Exigência do cumprimento desse requisito recursal, ainda que a questão suscitada seja de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 567.165/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010).



    No que diz respeito ao mérito, ressalte-se que o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Como relatado, o apelante ajuizou a presente ação ordinária, originariamente trabalhista, em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF com o objetivo de ser contratado imediatamente pela empresa ré. Para tanto, alega que foi aprovado e classificado na 46ª colocação no concurso público para o cargo de Técnico Metroferroviário/TMF – Técnico em Eletrotécnica, mas que a apelada, ao invés de nomear, prefere contratar terceirizados para desempenhar as mesmas atividades daqueles que foram aprovados no concurso, o que caracteriza preterição e ilegalidade. Sustenta, assim, que a sua mera expectativa se convalidou em direito subjetivo à convocação, nos termos da Súmula 15 do STF[2] e do RE 837.311/PI. A ação visou, também, a condenação da ré em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    A sentença ora recorrida entendeu, em síntese, que, ao Judiciário é vedado determinar o preenchimento de vagas com candidatos que não foram aprovados dentro das vagas oferecidas no concurso, de modo que, na hipótese, tendo o autor sido aprovado fora do número de vagas, na posição nº 46, o preenchimento de vagas deve ser aferido pela própria Administração Pública. Entendeu, também, que não restou comprovada a contratação de temporários para suprir déficit de pessoal para o cargo para o qual o autor foi aprovado. Por fim, compreendendo que a Administração atuou dentro dos limites legais, não haveria dano moral a ser reparado. 



    Pois bem. Conforme consta, o autor foi aprovado na colocação de nº 46 para o cargo de Técnico Metroferroviário/TMF – Técnico em Eletrotécnica (código 206), tendo o Edital (id 21336271, p. 1/15) previsto uma única vaga para o referido cargo, encontrando-se o autor, portanto, classificado fora do número de vagas. Observa-se que, ao todo, o Edital previu o quantitativo de 35 vagas destinadas ao cargo de TMF, subdividindo-se o aludido cargo em nove especialidades (código 202 a 210), tendo sido reservada para a função de Técnico em Eletrotécnica (código 206) uma única vaga, mais a formação de cadastro de reserva. 



    A controvérsia recursal cinge-se à existência de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previsto em Edital (vagas destinadas ao cadastro de reserva), em razão de suposta preterição em decorrência da contratação de terceirizados, durante a validade do concurso, com as mesmas atribuições do cargo pretendido pelo autor. 



    Acerca das regras sobre concurso público, especialmente a convocação de candidatos aprovados, a jurisprudência pátria adota o entendimento segundo o qual os aprovados em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, uma vez que a decisão de contratar estaria submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.



    Essa expectativa de direito, entretanto, transformar-se-ia em direito subjetivo em algumas hipóteses, tais como, preterição do candidato na ordem de classificação; abertura de novo concurso público na vigência do anterior; contratação irregular de outro servidor, a título precário, para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado, durante o prazo de validade do concurso ou, ainda, quando a Administração Pública reconhece, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas, como nos casos de nomeações tornadas sem efeito ou de desistência de candidatos nomeados.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, sob a sistemática da repercussão geral (tema 784), no julgamento do RE 837.311, segundo a qual:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min.Luiz Fux, P, j. 9-12-2015,DJE72de 18-4-2016, Tema 784.]



    Como se vê, a chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, deve ser comprovada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Segundo o autor, a requerida seria contumaz em utilizar-se de mão de obra temporária para o exercício das atribuições dos aprovados no certame. Sustenta que, em 2015, a recorrida publicou edital abrindo prazo para licitação para a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do Sistema Metroviário do DF, sendo essa uma das atribuições do cargo de Técnico Metroferroviário/TMF – Técnico em Eletrotécnica, para o qual o apelante foi aprovado. 



    Em sua defesa (id 21336282, p. 9/21), a empresa ré sustentou caber à Administração Pública decidir sobre o momento oportuno para a contratação dos candidatos aprovados, ainda que dentro do número de vagas. Acrescentou inexistir contratação precária e renovação ilegal de contratos temporários para suprir déficit de pessoal no cargo de TFM, em especial em relação ao serviço de técnico em eletrotécnica. Alegou, também, que a licitação nº 01/2015, mencionada pela parte autora, não foi realizada com base na lei nº 6.019/74 (que disciplina os contratos temporários). Justificou, ainda, que, em razão da contingência de gastos imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se impedida de contratar. 



    De acordo com a descrição sumária das atividades propostas para o cargo de Técnico Metroferroviário/TMF – Técnico em Eletrotécnica (código 206), constante no Edital nº 264, de 12 de dezembro de 2013, é de competência do aludido cargo:



    (...)



    Por outro lado, o documento de id 21336271, p. 38/39, relativo ao edital de abertura de prazo para licitação para a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do Sistema Metroviário do DF - concorrência nº 01/2015 não faz menção acerca da prestação de serviços relacionados à eletrotécnica, relacionando não apenas a contratação dos serviços, mas também o fornecimento de materiais consumíveis, sobressalentes descartáveis, além de serviços de reparações. Trata-se, portanto, de licitação para contratação ampla de serviços e fornecimento de materiais. 



    Para além disso, e o mais importante, encontrando-se classificado em colocação (46) muito superior ao número de vagas previsto (1) no edital, teria o autor que comprovar não apenas a alegada contratação ilegal, mas também a contratação de pessoas terceirizadas para o exercício das mesmas atribuições atinentes ao cargo de técnico em eletrotécnica em quantitativo suficiente para alcançar a sua colocação no concurso, sob pena de ele mesmo preterir outros candidatos, em inobservância à ordem classificatória, lembrando, ainda, que o cargo de TMF é subdividido em nove especialidades, sendo a eletrotécnica apenas uma delas.



    De mais a mais, a jurisprudência vem entendendo que a contratação de servidor temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, assim como a demonstração de que existem cargos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a colocação do candidato, restando, outrossim, consignado que o fato de a Administração realizar contratação temporária não significa, necessariamente, que existam cargos vagos a serem ocupados durante a validade do certame. Confiram-se:



    (...)



    Ressalte-se, por fim, que a disponibilidade orçamentária para eventual contratação temporária em que, como o próprio nome evidencia, o compromisso ocorre durante determinado período de tempo, também não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos, mais uma razão para o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva. 



    Assim, tenho que, na hipótese, não logrou o autor êxito em demonstrar de forma cabal a alegada preterição, a fim de ver convolada a sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 868/RG. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A controvérsia a respeito da alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes não possui repercussão geral, conforme decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868. 2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.037/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de de 13/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.349.357/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.297.247/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente